Tribunal: STF
Processo: Rcl 93898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. RE Nº 1.400.787-RG/CE (TEMA RG Nº 1.241). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Giovana Aparecida Velame, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 0022664-56.2020.8.08.0024, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.400.787-RG/CE (Tema nº 1.241 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante afirma ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora e ter, na origem, ajuizado demanda visando ao reconhecimento do direito ao pagamento do adicional constitucional de 1/3 de férias sobre a integridade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de descanso anual, conforme previsto na legislação municipal aplicável à categoria.

3. Noticia que, no curso do processo, foi incontroverso que a ora reclamante sempre usufruiu férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, mas que o ente público procedia ao pagamento do terço constitucional somente sobre 30 (trinta) dias, restringindo, indevidamente, a base de cálculo do adicional.

4. Relata que, após o trâmite nas instâncias ordinárias, o acórdão proferido pela Turma Recursal reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, entendimento mantido nos atos subsequentes. Informa que interpôs recurso extraordinário, sustentando violação direta à Constituição da República, especialmente por afronta ao entendimento consolidado por esta Corte Suprema, no julgamento do Tema RG nº 1.241, segundo o qual o adicional de um terço deve incidir sobre a remuneração correspondente a todo o período de férias.

5. Salienta que o mencionado recurso interposto foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema RG nº 1.241. Diz da apresentação de agravo interno, no qual a Turma Recursal adotou fundamentação diametralmente oposto, concluindo pela ausência de demonstração de repercussão geral.

6. Sustenta que a referida contradição não apenas compromete a coerência lógica das decisões judiciais, como também resulta, na prática, na obstrução do controle jurisdicional da correta aplicação de entendimento vinculante desta Corte Suprema, impedindo que seja verificada a efetiva observância à tese firmada no tema paradigma ao caso concreto.

7. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para: (i) cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral; (ii) determinar que outra decisão seja proferida com estrita observância à tese fixada pelo STF, reconhecendo que o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade do período de férias efetivamente gozado; e (iii) assegurar o regular processamento do recurso extraordinário interposto, afastando o óbice indevidamente imposto quanto à repercussão geral.

É o relatório. 
 
Decido.

8. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

13. Na hipótese sob análise, alega-se que, na decisão reclamada, teria sido inobservada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.400.787-RG/CE (Tema nº 1.241 do ementário da Repercussão Geral).

14. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.400.787-RG/CE, Tema RG nº 1.241, fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”. Eis a ementa do julgado:

“Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 
2. Recurso extraordinário não provido. 
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”
(RE nº 1.400.787-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).

15. Na ocasião, esta Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência para, em conformidade com o decidido na AO nº 609/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 13/02/2001, p. 06/04/2001, acentuar que, “havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias”.

16. No caso em tela, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo inadmitiu, monocraticamente, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 2-4; grifos adicionados):

“Trata-se de Recurso Extraordinário, invocando o art. 102, III, “a” da Constituição Federal e art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, eis que irresignada a parte com o v. Acórdão de fl. 162 e seguintes, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a r. Sentença de piso por seus próprios fundamentos. 
Em suas razões recursais, o Recorrente sustentou, no tocante ao prequestionamento, a parte ora recorrente destaca que a matéria acerca do direito constitucional de gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, desde os fatos narrados na petição inicial. Aduz que é nítido que houve debate sobre o gozo de férias, tendo como base de cálculo 45 dias de férias do professor municipal. Com relação a repercussão geral, entende que há repercussão geral nas questões a serem discutidas no presente recurso, uma vez que é evidente a relevância social, econômica e jurídica.
(...)
Decisão ao ID 13323156, em cumprimento à determinação de fls. 190/191, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam integralmente ratificados, porquanto refletiam o entendimento do Juízo sobre a matéria controvertida.
É o relatório. Decido. 
Na repercussão geral como requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (1.035, § 2º, do Código de Processo Civil: O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.). 
A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11:
(...)
In casu, relativamente à suposta violação do Tema n. 1241 do STF, verifico que o acórdão está de acordo com o decidido por aquela Corte, eis que, o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. Vejamos:
“A vista disso, a normativa da Lei Municipal n'316/18, em vigor, que alterou o artigo 69 da Lei 2945/82, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias regulares e, de acordo com o seu §1º, os servidores receberão o pagamento de 8 (um terço) de férias sobre esses referidos dias.”
Cumpre salientar que o voto divergente vencedor apenas partiu de premissa diversa, qual seja, a de que não havia à época lei que concedesse período superior a 30 dias de férias à autora, que somente adveio em 2018, sendo certo é que não há como aplicar a referida regra de forma retroativa, haja vista ser o presente caso regido pelo princípio do tempos reqi t actum, a impedir a retroação das disposições da referida alteração legislativa para alcançar atos e efeitos havidos anteriormente a sua promulgação.
Portanto, não vislumbro a demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STF, no julgamento da repercussão geral do Tema 1241 do STF. 
Dessa forma, INADMITO o recurso extraordinário, na forma do art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC/2015. (...).”

17. Posteriormente, em sede de agravo interno, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao recurso, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7; grifos e destaques do original):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART. 1.030, I, "A", CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL DE CUNHO ESTRITAMENTE INDIVIDUAL VERBETE 279/STF (REEXAME DE FATOS E PROVAS). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 1.035, §2º, CPC/2015 E ART. 102, §3º, CF/88). TENTATIVA DE TRANSFORMAR O STF EM INSTÂNCIA REVISORA DE CAUSA COM DIMINUTA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA CF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, CPC). CASO EM EXAME. 
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE), que o acórdão recorrido ao limitar pagamento do terço constitucional a 30 dias, mesmo diante de um período de férias legalmente estabelecido em 45 dias para a categoria da Agravante, contrariou frontalmente a diretriz da Suprema Corte. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Verificação dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário (Repercussão Geral e Prequestionamento). Adequação da negativa de seguimento do RE com base no juízo de admissibilidade a quo (Art. 1.030, I, "a", CPC). 
RAZÕES DE DECIDIR 
Repercussão Geral Não Demonstrada: Compete ao recorrente expor formal e motivadamente a relevância transcendental da questão constitucional (Art. 1.035, § 2º, CPC). O caso concreto, não demonstra interesse público acentuado que ultrapasse os interesses subjetivos e particulares, caracterizando a insuficiência da fundamentação da repercussão geral. Súmula 279/STF: A análise da alegada violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, legalidade) demandaria o reexame de fatos e provas do processo subjacente, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme entendimento sumulado do STF. Inexistência de Ofensa Direta à CF: A irresignação quanto à decisão do Tribunal de origem envolve matéria infraconstitucional e fática, e a alegada violação aos Arts. 5º e 37 da CF seria, quando muito, reflexa ou indireta, não justificando a competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Manutenção da Decisão: Ausentes os requisitos de admissibilidade, nega-se provimento ao Agravo Interno.
DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: A ausência de fundamentação e demonstração da repercussão geral, exigida pelo Art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, aliada à natureza estritamente individual da controvérsia e à vedação do reexame fático-probatório (Súmula 279/STF), impõe a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), Art. 102, § 3º. Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.021, § 4º, e Art. 1.030, I, "a", e Art. 1.035, § 2º. 
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 279 do STF.STF - AgR ARE: 1143273 MG (Tema 800) – (Precedente sobre insuficiência de fundamentação).”

18. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, assim, tanto a alegação de usurpação de competência desta Corte como a de aplicação equivocada do Tema RG nº 1.241.

19. Verifica-se, in casu, que a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, destacando que “não havia à época lei que concedesse período superior a 30 dias de férias à autora, que somente adveio em 2018, sendo certo é que não há como aplicar a referida regra de forma retroativa” (e-doc. 6, p. 4), fato que extingue o direito da autora até meados de 2018, momento em que sobreveio legislação prevendo período de férias superior a 30 dias. Razão pela qual não se verifica desconformidade com a tese firmada no paradigma indicado como violado.

20. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

21. Destaco precedente desta Corte proferido em caso análogo ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
  
22. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

23. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

24. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

25. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator